Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703995-13.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO DE ARAUJO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, ELIANA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CAMARGO DE ARAÚJO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME e ELIANA DA SILVA PEREIRA: Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do Tribunal da Cidadania, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO – PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens da parte exequente (IDs 41637663 e 41637678). Como se observa, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Ante a não indicação efetiva de bens, suspenda-se o feito, nos termos determinados a partir do item 1.1 da decisão de ID54969103. O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens das Agravadas por meio do BACENJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa. Preparo recolhido (IDs 14428769 e ID 14428770). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do BACENJUD. No entanto, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator